Tribunal: CARF
Processo: 13603.906836/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.906836/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.836 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2019
Recorrente
EDITORA ALTEROSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2012
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação
da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar
comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Márcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.906836/2012-14
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.836 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906836/2012-14

Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que não
homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) no 14993.21510.210512.1.3.04-
0719, às fls. 02/06, transmitida em 21/5/2012, com crédito financeiro decorrente de
pagamento indevido e/ ou maior da Cofins referente à competência de março de 2012,
recolhida em 25/4/2012.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Contagem, MG, não homologou a
Dcomp sob o fundamento de que o crédito financeiro indicado foi integralmente
utilizado na extinção do débito da Cofins do período de apuração de 31/3/2012,
declarado na respectiva DCTF, conforme despacho decisório à fl. 07 do qual o
interessado foi intimado em 18/1/2013.
Inconformado com aquele despacho, apresentou manifestação de inconformidade (fls.
11/16), insistindo na homologação, alegando, em síntese, erro na DCTF na qual
informou débito de Cofins (5856), para a competência de março de 2012, no valor de
R$35.404,10, quando o correto era R$29.219,26, conforme consta da declaração
retificadora, cópia em anexo; assim, tem direito à restituição/compensação da quantia de
R$6.184,84 paga indevidamente.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2012
COFINS.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO. PROVAS. AUSÊNCIA.
O reconhecimento da certeza e liquidez de indébito tributário, decorrente de pagamento
a maior de tributo, passível de repetição/compensação, está condicionado à apresentação
de documentos fiscais (livros/notas fiscais) e contábeis (Ficha/Livro Razão), provando o
alegado erro.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à
certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos em
diligência para realização de perícia, rejeita-se o pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a reforma do
julgado, alegando, em síntese, os mesmo argumentos do Manifesto de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.836 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906836/2012-14

Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de
compensação de créditos da COFINS postulado pela recorrente que alega que seu pedido esta
baseado no recolhimento a maior no mês de março de 2012.
A negativa de homologação do pedido de compensação se deu pela ausência de
créditos disponíveis para a compensação requerida, visto que a apuração fiscal levou em
consideração as declarações transmitidas pelo contribuinte a época do pedido de compensação.
Cabe mencionar que as retificações devidas somente foram realizadas após
Acórdão proferido pela DRJ, quando julgou a Manifestação de Inconformidade, com as
seguintes razões:
No mérito, conforme consta do despacho decisório recorrido, a DRF não homologou a
Dcomp sob o fundamento de que o crédito financeiro declarado foi integralmente
utilizado para extinção do débito da Cofins, do período de apuração de 31/3/2012,
informado na respectiva DCTF.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega erro na apuração da
contribuição daquele período e, consequentemente, no preenchimento da DCTF,
apresentando como prova a cópia do Recibo do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) retificador, à fl. 31.
No entanto, a simples apresentação daquele recibo, desacompanhado do Dacon
retificador, devidamente preenchido e, principalmente, dos documentos fiscais (notas
fiscais dos insumos, notas fiscais das receitas, livros fiscais de registro das receitas) e
contábeis (ficha Razão) contendo a escrituração das receitas daquele mês e da
contribuição apurada e paga, não comprova o alegado erro. Também, não há informação
sobre retificação da respectiva DCTF.
Ao Recurso Voluntário foi juntado DCTF retificadora (fl. 70), Recibo de entrega
de escrituração fiscal digital (fl.101 à 104) e DACON retificado (fl.105 à 123), todos do período
correspondente e informação do valor de R$ 29.219,26 devido para COFINS. Contudo,
conforme bem declarado pelo julgador de piso, em processo de apuração de diferença devida, se
faz necessário um amplo lastro probatório, que vai além da apresentação de declarações
retificadas.
Antes de avançar nesse ponto, destaco que o momento oportuno para
apresentação das provas no contencioso administrativo fiscal é quando se apresenta a
Manifestação de Inconformidade, pois assim preconiza o art. 16, §4o Do Decreto Lei 70.235,
vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.836 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906836/2012-14

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Embora a supracitada norma seja clara, em respeito ao princípio da verdade
material analisamos as provas juntadas com o Recurso Voluntário, contudo, no meu
entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar se há nos autos provas
suficientes de que o crédito reclamado existe, pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Conforme relatado e destacado acima, o julgador de piso entendeu que as
declarações apresentadas não constituem provas, bem como não tem força de convencimento. O
contribuinte por sua vez não apresentou provas contundentes de sua apuração, mesmo após ter
sido orientado pela DRJ quanto a necessidade de “documentos fiscais (notas fiscais dos insumos,
notas fiscais das receitas, livros fiscais de registro das receitas) e contábeis (ficha Razão)
contendo a escrituração das receitas daquele mês e da contribuição apurada e paga”. Nesse
caminhar não há elementos que possam convencer o julgador que o recolhimento a maior foi
apenas um erro de informação.
Com efeito, para a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório
invocado, faz-se necessário que as alegações da recorrente sejam embasadas em escrituração
contábil-fiscal e documentação hábil e idônea que a lastreie, pertinente ao tributo gerador do
crédito alegado. O contribuinte sequer trouxe aos autos o Razão Contábil, bem como as notas
fiscais que evidenciam que foram aproveitados créditos oriundos de impostos sobre serviços
adquiridos/tomados de terceiros, ou ainda receitas indevidas computadas na base, em fim fatos
comprovados onde fosse possível identificar de forma cabal o que "baixou" o valor de
R$35.404,10, para R$29.219,26, sendo este valor o declarado em DCTF Retificadora.

Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegado, necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.836 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906836/2012-14

De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações na escrituração contábil-fiscal, pertinentes ao tributo em análise,
seriam indispensável para um convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de compensação tributária o recorrente
deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de fazer
presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do homem em face dos
acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo aplicador do direito, de
acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte comprovação adequada da certeza e liquidez, que são indispensáveis
para a compensação pleiteada.

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.836 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906836/2012-14

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital